Tribunal: TJPA
Processo: 0004859-45.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004859-45.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PELA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE BENS IMÓVEIS C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. ART. 489, INC. II, §1º, INCS. I E IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA DE 1º GRAU, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesses dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE JESUS DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
julgou improcedentes os pedidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com termos do art. 487, inc. I, do CPC (Id. 2405798 – págs. 1/2).

A recorrente, em suas razões recursais (Id. 2405799 - págs. 2/8), após síntese dos fatos, levanta a nulidade da sentença por ser genérica e sem qualquer fundamentação. Nesse sentido, pontua que a sentença não apreciou o conteúdo dos documentos juntados aos autos, causando ausência de prestação jurisdicional em violação ao art. 489 do CPC c/c art. 93, inc. IX da CF.

Assevera o julgamento contrário a prova dos autos e ilegalidade do ato municipalidade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença, determinando o retorno par novo julgamento conforme prova nos autos, ou caso superado tal entendimento seja reformada para que seja indenizada pela desapropriação sofrida em seu imóvel.

O recorrido, em suas contrarrazões (Id. 2405800 – págs. 1/12), pugna pelo não provimento do recurso coma manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo passo a apreciá-lo.

O recorrente levanta a nulidade da sentença por estar deficientemente fundamentada, eis que extremamente genérica, causando ausência de prestação jurisdicional.

Não se pode olvidar que é nulo o julgado por ausência de fundamentação, quando este se limitar à
indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida,
nos termos do art. 461, §1º e inciso I, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Analisando detidamente os autos, constato que no julgado vergastado, o juízo sentenciante exarou sentença alheia aos pedidos da autora, sendo patente a falta de apreciação dos pleitos autorias, de forma a ignorar a disposição constitucional referente ao dever de fundamentação encontrado no art. 93, inc. IX, da CF.

Não se pode olvidar que a sentença impugnada não apreciou devidamente a questão
sub judice,
mediante o cotejo das narrativas das partes e das provas produzidas nos autos, indeferindo de forma genérica o pedido de desapropriação indireta, sem adentrar e resolver a questão referente a alegada desapropriação e eventual recebimento indenizatório, razão pela qual se enseja a nulidade do julgado nos termos do art. 489, inc. I, §1º, inc. I e IV, do CPC.

Assim, considerando a ausência de fundamentação idônea da sentença recorrida, torna-a nula pelo que o feito deve ser devolvido ao Juízo de 1º grau para a devida instrução, inclusive com realização de colheita de prova apto ao julgamento, perícia e outros.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença de 1º grau em razão da sua fundamentação deficiente, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento, inclusive, com colheita de provas necessárias ao deslinde da causa.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2023